Tribunal: TJBA
Processo: 0705520-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0705520-47.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIS FERNANDO SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

D

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA. APELAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo réu Luis Fernando Santos Conceição e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, fixando pena de 02 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, com aplicação da causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas.

2. O réu foi preso em flagrante no Aeroporto de Salvador/BA ao transportar, em voo oriundo de Manaus/AM, 06 tabletes de maconha totalizando 6.715g, acondicionados em mala despachada, mediante remuneração combinada entre R$ 1.500,00 e R$ 2.000,00.

3. A Defesa requer a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do § 4.º do art. 33 no percentual máximo. O Ministério Público requer o afastamento da referida causa de diminuição.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade e a autoria do crime de tráfico ilícito de drogas; e (ii) definir se o réu preenche os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, notadamente a não dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

5. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão, pelo laudo de constatação n.º 371/2021 e pelo laudo toxicológico definitivo n.º 443/2021, que identificaram 5.875g de
Cannabis sativa
distribuídos em tabletes.

6. A autoria é demonstrada pelos depoimentos convergentes dos servidores da Receita Federal que realizaram a fiscalização por scanner, identificaram o material orgânico suspeito e procederam à abordagem do réu.

7. O dolo está caracterizado pelo relato detalhado prestado pelo próprio réu na fase inquisitorial, no qual narrou os contatos envolvidos, os valores acordados, a hospedagem custeada por terceiros e o local de entrega da mala, demonstrando conhecimento sobre a ilicitude da atividade.

8. A tese de desconhecimento do conteúdo da mala é incompatível com a riqueza de detalhes fornecidos na fase policial e com a versão contraditória apresentada em Juízo.

9. A causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

10. O requisito da não dedicação a atividades criminosas não está preenchido, pelos seguintes elementos convergentes: (a) transporte de 6.715g de maconha em tabletes, em quantidade incompatível com a casualidade; (b) natureza interestadual da operação em rota reconhecida como corredor do narcotráfico; (c) logística estruturada com múltiplos contatos, hospedagem planejada e local definido de entrega; (d) perícia de informática no celular apreendido que revelou imagens de entorpecentes, armamentos e valores em espécie; e (e) registros de viagens anteriores a Joinville/SC em dezembro de 2020, com gastos de R$ 5.651,87, incompatíveis com a situação socioeconômica declarada.

11. Afastada a minorante, a pena-base é mantida no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. A atenuante da confissão espontânea não opera redução por força da Súmula 231 do STJ. A causa de aumento do art. 40, inciso V, aplicada na fração de 1/6, eleva a pena definitiva para 05 anos e 10 meses de reclusão e 584 dias-multa.

12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos torna-se inviável, pois a pena definitiva supera o limite de 04 anos previsto no art. 44, inciso I, do Código Penal, impondo-se o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação do Ministério Público provida. Apelação da Defesa desprovida.

Tese de julgamento
: 1. A presença de logística estruturada, quantidade expressiva de entorpecentes, viagens anteriores suspeitas e imagens de armas e drogas no celular do réu evidenciam dedicação a atividades criminosas, afastando a aplicação do tráfico privilegiado. 2. A causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, sendo suficiente a ausência de qualquer deles para impedir a concessão do benefício. 3. A atenuante da confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 4. Afastado o tráfico privilegiado, é inviável a substituição da pena privativa de liberdade quando o quantum definitivo supera 04 anos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 33, § 4.º, e 40, inc. V; CP, arts. 33, § 2.º,
b
, 44, inc. I, 65, inc. III,
d
, e 68; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n.º 656.477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.852.322/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n.º 2.992.943/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n.º 1.025.761/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º 0705520-47
.2021.8.05.0001
, oriundos da 2.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, onde figura como Apelante/Apelado o Acusado
LUIS FERNANDO SANTOS CONCEIÇÃO
e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público
, para afastar a causa de diminuição do § 4º, do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, aumentando-se as penas definitivas para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e
584 (quinhentos e oitenta e quatro) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, bem como
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação da Defesa
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora